Tribunal: STF
Processo: RHC 254758
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL 
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INVESTIGATIVAS PELA POLÍCIA CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Leonardo Luiz Pavan, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.459/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.6.2024, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Cosmópolis/SP (Ação Penal n. 1504402-55.2023.8.26.0548) condenou o recorrente pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc.7). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante, que, no dia 24 de dezembro de 2023, por volta das 7h30m, na Rua Zico Félix, nº 356, Parque das Laranjeiras, Cosmópolis, o acusado LEONARDO LUIZ PAVAN, tinha em depósito 2 porções grandes de cocaína (aproximadamente 80g), 
3 porções de maconha (aproximadamente 8g), além de 8 litros de cloreto de metila/diclorometano (lança perfume), tal como descrito no laudo pericial das fls., substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo se apurou, o denunciado mantinha em depósito, em sua residência, os entorpecentes acima descritos, que seriam destinados a entrega e consumo de terceiros. 



    Ocorre que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar (fls.), Policiais Militares deslocaram-se até o local dos fatos, ocasião em que bateram na porta e se identificaram como agentes de segurança, não tendo sido atendidos pelo morador. 



    Diante disso, os Policiais utilizaram de força para abrir o portão, sendo que, nesse momento, ouviram barulho vindo de dentro da residência. Ao ingressarem no imóvel, os Policiais Militares avistaram o denunciado tentando se evadir do local pela janela, o qual foi prontamente abordado e detido. 



    Em buscas pelo local, próximo a janela por onde o denunciado buscava fugir, foram localizados os entorpecentes mencionados acima, além de embalagens vazias próprias para o embalo de drogas, 2 chips de celular, 3 aparelhos celular, 1 notebook, 3 cadernos contendo anotações de traficância e uma balança de precisão (fls.). 



    As circunstâncias e o local da apreensão em flagrante, a quantidade e variedade, a forma de acondicionamento, bem como os demais itens encontrados na residência em posse do acusado, evidenciam que as drogas eram destinadas à venda” (fls. 3-4, 
e-doc. 5).



    3. Em 6.11.2024, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena imposta ao recorrente para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Nulidade das provas sob a alegação de usurpação pela Polícia Militar das atividades constitucionais da Polícia Civil. Não cabimento. Polícia investigativa que não se confunde com polícia judiciária. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas bem demonstradas. Palavras dos policiais militares que merecem credibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Réu que registra maus antecedentes e reincidência. Possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que embora tenha alegado a posse das porções de maconha e cocaína para uso pessoal, o réu confessou que guardava ‘lança-perfume’ a pedido de terceiro, o que, por si só, configura o crime de tráfico de drogas. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Pena reduzida. Regime fechado bem fixado diante das circunstâncias pessoais do acusado. Detração inviável. Argumentos que justificaram a manutenção de regime mais gravoso que não são afetados pela subtração aritmética do tempo de prisão provisória da reprimenda total imposta. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 8).



    O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado em 27.11.2024 (e-doc. 28).



    4. Sustentando a nulidade das provas obtidas, sob o argumento da usurpação pela Polícia Militar da competência da Polícia Civil, a defesa impetrou, em 14.11.2024, o Habeas Corpus n. 961.459/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.11.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem liminarmente. 



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.2.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. USURPAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA. PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. No que tange à alegação de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, forçoso relembrar que esta Corte Superior é firme em salientar que ‘a Constituição da República diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, sendo que apenas a primeira foi conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil, evidenciando a legalidade de investigações realizadas pela polícia militar e da busca e apreensão por aquela corporação realizada, mediante ordem judicial’ (RHC 97.886/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2018).



    2. O acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, visto que, na espécie, ‘após recebimento de informações anônimas, pela Polícia Militar, no sentido de que havia armazenamento de drogas e armas no local dos fatos, abastecendo os pontos de tráfico de drogas da região, foi realizado patrulhamento por vários dias e se constatou 'grande movimentação de pessoas bem como de veículos diferentes saindo da residência', motivo pelo qual ‘o Comandante de Grupo Patrulha, subscritor do ofício encaminhado ao Judiciário, [...] requer[eu] a expedição de mandada de busca e apreensão para cumprimento no local, cujo cumprimento deu ensejo à prisão em flagrante do apelante’.



    3. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 36).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa argumenta que, “no presente Recurso Constitucional no Habeas Corpus, se discute a legalidade de investigação criminal efetuada integralmente pela polícia militar. Entendemos que no caso em tela, a investigação realizada sem qualquer participação da polícia civil é ilegal. Por fim, nos parece que a fundamentação apresentada pelas instâncias antecedentes para conferir legalidade à atuação da polícia militar carece de coerência, pois parece não tratar do presente caso e, nesse sentido, nem mesmo enfrentou os argumentos da Defesa, em descumprimento ao dever de motivação das decisões judiciais 
(art. 93, IX, da CF; art. 315, do CPP)” (fl. 5, e-doc. 43).



    Salienta que “bem demonstrado que a irresignação da Defesa não se refere à legalidade de eventual diligência atípica realizada pela polícia militar, mas sim em relação uma investigação integral que ocorreu ao arrepio das diretrizes estabelecidas pelo Código de Processo Penal. Irresignação essa que também restou expressa pela Polícia Civil, que relatou a dificuldade em diligenciar tais fatos, uma vez que a própria autoridade (da polícia militar) requisitante do mandado não estava à frente da diligência e nem mesmo compareceu em solo policial para prestar informações; a Autoridade Policial também pontuou o fato de que requerimento de mandado pressupõe investigação prévia, da qual também não se tem detalhes de como ocorreu. E por fim, a Autoridade Policial pontua que a integral investigação feita pela polícia militar resultou em prejuízo a uma melhor investigação, caso essa tivesse sido realizado por quem realmente competente” (fls. 8-9, e-doc. 43).



    Acrescenta que, “no ‘writ’, expomos esse ponto de vista, demonstrando que nosso espanto se refere à integral investigação realizada pela polícia militar (espanto também expressado pela Polícia Civil). Trouxemos julgados nesse sentido e o ilustre Ministro Relator não enfrentou os argumentos que apresentamos, reproduzindo os fundamentos das instâncias antecedentes, no sentido de que atipicamente a polícia militar pode realizar atos de investigação” (fl. 9, e-doc. 43).



    Este os pedidos e os requerimentos:



    “Ao fim, após as informações prestadas pela autoridade coatora e a manifestação da douta Procuradoria Geral da República, requer:



    a. A concessão da ordem de ofício para declarar ilegal a investigação realizada pela polícia militar e, consequentemente, o desentranhamento das provas nulas por derivação, a fim de absolver o paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 43).



    6. O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 62).



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO POR POLÍCIA MILITAR. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A atividade de investigação realizada pela polícia militar possui validade mesmo que sem participação da polícia civil, porquanto não há restrições constitucionais ou legais ao desempenho de tais funções.



    - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, 
e-doc. 67).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Consta dos autos que a atuação da polícia militar está fundamentada no recebimento de denúncia anônima e na realização de campana para averiguação dos fatos narrados na denúncia, cujos elementos colhidos resultaram no mandado de busca e apreensão domiciliar e na prisão em flagrante do recorrente. 



    10. Ao rejeitar a preliminar de nulidade veiculada no apelo defensivo, pela suposta ilegalidade das investigações realizadas pela Polícia Militar, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 



    “Preliminarmente, não há que se cogitar em nulidade no presente caso, sob a alegação de que houve a usurpação pela Polícia Militar das atividades constitucionais da Polícia Civil, notadamente como polícia investigativa.



    No caso em comento, conforme se depreende dos autos do pedido de busca e apreensão n. 0001273-49.2023.8.26.0150, após recebimento de informações anônimas, pela Polícia Militar, no sentido de que havia armazenamento de drogas e armas no local dos fatos, abastecendo os pontos de tráfico de drogas da região, foi realizado patrulhamento por vários dias e se constatou ‘grande movimentação de pessoas bem como de veículos diferentes saindo da residência’. O Comandante de Grupo Patrulha, subscritor do ofício encaminhado ao Judiciário, salientou, ainda, que ‘pessoas encontraram balança de precisão, eppendorfs vazios e objetos diversos utilizados para embalagem de drogas na lixeira da referida residência’ (fls. 9 daqueles autos).



    Diante de tais circunstâncias, foi requerida a expedição de mandado de busca e apreensão para cumprimento no local, cujo cumprimento deu ensejo à prisão em flagrante do apelante.



    A propósito, a legalidade da expedição do referido mandado de busca e apreensão, a qual se deu com fundadas razões, nos termos do artigo 240, do Código de Processo Penal, já foi reconhecida por esta 16ª Câmara de Direito Criminal no habeas corpus n. 2043714-39.2024.8.26.0000, com a denegação da ordem para trancamento da ação penal.



    No mais, a despeito da alegação de usurpação das funções constitucionais da Polícia Civil, conforme o atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a atuação da Polícia Militar como polícia investigativa não se confunde com as atribuições de Polícia Judiciária, estas sim de competência das Polícias Federal e Civil. Nesse sentido, confira-se: (...)



    Nesse contexto, de rigor a rejeição da preliminar arguida pela Defesa” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 961.459/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz e afastou a alegação de usurpação de competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, concluindo que “a atividade investigativa pode ser realizadas pela Polícia Militar, visto que ‘não há nulidade decorrente da colaboração da polícia militar em atividades investigativas, as quais não se confundem com as funções da judiciária, porquanto estão ligadas, tão somente, à colheita de elementos informativos quanto à autoria e à materialidade das infrações penais, razão por que não se configura nenhuma usurpação de competências’ (RHC 150.120/BA, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, dje 19/10/2021)” (fl. 4, e-doc. 37).



    12. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que “há exclusividade da atuação da Polícia Civil e dos delegados de Polícia Civil apenas quanto às funções de polícia judiciária. As infrações penais, todavia, podem ser apuradas pelas demais instituições responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático” (ADI n. 4.318-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.6.2023).



    No mesmo sentido, confira-se, por exemplo



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 1º, da Lei 
nº 12.830/13. Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Interpretação de norma que ofende a Constituição Federal. Investigações criminais por delegado de polícia. Inexistência de exclusividade. Poderes investigatórios do Ministério Público, das comissões parlamentares de inquérito e de outras autoridades administrativas. Precedentes. Procedência do pedido.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade por meio da qual se objetiva a declaração da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de interpretação do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.830/13 que atribua privativamente ou exclusivamente ao delegado de polícia a condução das investigações criminais.



    2. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a atividade de investigação criminal não é exclusiva ou privativa da polícia, sob direção dos delegados de polícia, tendo em vista (i) a ausência de norma constitucional que estabeleça essa exclusividade; (ii) a atribuição expressa de competências investigativas às comissões parlamentares de inquérito; e (iii) a atribuição de competências investigativas ao Ministério Público. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de interpretação do § 1º do art. 2º da Lei nº 12.830/13 que atribua privativamente ou exclusivamente ao delegado de polícia a condução de investigações criminais” (ADI n. 5.043, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.4.2025).



    Nesse julgado, tem-se no voto proferido pelo Relator:



    “(...), segundo a jurisprudência do STF, a atividade de investigação criminal não é exclusiva ou privativa da polícia, sob direção dos delegados de polícia, tendo em vista (i) a ausência de norma constitucional que estabeleça essa exclusividade; (ii) a atribuição expressa de competências investigativas às comissões parlamentares de inquérito e (iii) a atribuição de competências investigativas ao Ministério Público.



    Importa observar, ainda, que o art. 144 do texto constitucional não institui qualquer exclusividade do poder de investigar em favor da Polícia Federal ou das polícias civis dos estados. Vide: (...) 



    Embora o texto constitucional tenha caráter genérico, a indicar a competência da polícia federal e das polícias civis dos estados para investigar as mais diversas infrações penais, não se pode extrair dessa generalidade exclusividade ou privatividade” (DJe 4.4.2025).



    13. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora